Tribunal: STF
Processo: ARE 1228412
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Sexto Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO DO ART. 966, V, do NCPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA INSERTA NO ART. 37, X, DA CF/88 E DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA INFLACIONÁRIA. 



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO - PRETENSÃO VOLTADA AO REEXAME DA CAUSA - MATÉRIA TÍPICA DE RECURSO E NÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. 



    A ação rescisória, por sua excepcionalidade no sistema processual, só tem cabimento nos estritos casos apontados no art. 966 do NCPC (correspondente ao art. 485 do CPC/73), de modo que se a pretensão é voltada ao reexame do deslinde da causa, referida ação não pode prosperar, na medida em que veicula matéria típica de recurso. 



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fl. 18, vol. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, vol. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XIII e XIV e o caput do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, a al. a do inc. I do art. 101, o § 2º do art. 103 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República (fls. 13-21, vol. 12 e fls. 1-3, vol. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (vol. 13).



    O agravante sustenta que “trata-se de análise do próprio mérito, ou seja, se o recurso violou ou não o artigo da Constituição Federal” (fl. 9, vol. 14). 



    Alega que “a análise da questão impugnada pela Fazenda recorrente não demanda qualquer reexame de provas” (fl. 11, vol. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “(…) considerando que as alegações são típicas de recurso diverso, tratando, em sua maioria, de queixas relativas à apreciação dos argumentos, há, na verdade, intuito da autora de rediscutir matéria própria de recurso diverso, não se enquadrando as alegações, nas disposições legais do artigo 966 do Código de Processo Civil/2.015. (…)



    Conclui-se, portanto, que a presente ação rescisória deve ser julgada improcedente. 



    Considerando a improcedência dos pedidos, condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (ação rescisória), corrigida desde o ajuizamento da ação” (fls. 36-37, vol. 11). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.059-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “(…) 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.211.980-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora